Tribunal: TJSP
Processo: 2101398-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101398-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
GERDAU S.A, são agravados PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE
PINDAMONHANGABA
–
SP
(PREFEITO)
e
MUNICIPIO
DE
PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101398-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34012
2
Voto no 34012
Comarca: Pindamonhangaba
Agravante:
Gerdau S.A (impetrante)
Agravado:
Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
(impetrado)

Ementa: Agravo de instrumento em mandado de segurança.
Liminar indeferida em primeiro grau. Superveniência da
sentença do writ. Falta de interesse recursal - Inutilidade do
julgamento. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gerdau S/A contra a decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, indeferiu o pedido liminar.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls.
275/276).
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso perdeu o objeto.
Conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal
de Justiça, verifica-se que o mandado de segurança foi
sentenciado, com denegação da ordem, o que ocasionou a perda
do objeto do presente recurso.
Desse modo, diante da perda superveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101398-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34012
3
interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de
instrumento.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Beatriz Braga
Relatora